Tribunal: STF
Processo: ARE 1543632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, trata-se do pleno exercício da função fiscalizatória, inerente ao exercício da vereança, devidamente abrangida pela imunidade material, atendendo aos requisitos acima mencionados. Isso porque, consistiu na exposição de opiniões do Querelado (requisito nº 1), acerca de sua função fiscalizatória sobre o governo (requisito nº 2), questionando a destinação de verbas municipais (requisito nº 3).



    Inclusive, ainda que haja um antagonismo político entre as partes, que tenha levado a prolação de críticas contundentes, não há falar na caracterização do delito, pois tal conduta permanece vinculada à atividade parlamentar.”



    Acolhe-se, ainda, o parecer do Ministério Público, notadamente ao asseverar que “Consoante se extrai de cuidadosa análise dos autos, ressai clarividente que os fatos narrados na queixa-crime sequer configuram crime contra a honra, eis que direcionados à gestão da Prefeitura à época da pandemia, de maneira genérica, não se vislumbrando dolo específico voltado à ofensa da honra subjetiva e/ou objetiva do querelante.



    Fato é que, na qualidade de gestor do Executivo municipal, o agente político deve ter ciência de que não está imune a críticas e cobranças da população - aí incluídos os membros do Poder Legislativo -, em verdadeiro exercício do sistema de freios e contrapesos, desde que controlados eventuais abusos. No caso em apreço, não se vislumbra qualquer excesso, tampouco afronta dirigida pessoalmente ao querelante tendente a macular sua honra, tanto do ponto de vista subjetivo quanto sob a perspectiva objetiva.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente